Tribunal: TJBA
Processo: 8005266-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005266-74.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY, DAVID AZULAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB). TEMA 919 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO MUNICIPAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESSALVA ÀS AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão interlocutória que rejeitou Exceção de Pré-Executividade oposta em face de Execução Fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. A insurgência gravita em torno da cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) sobre Estações Rádio Base (ERBs) de telecomunicações. Em julgamento anterior, esta Câmara negou provimento ao recurso. Remetido o feito a juízo de conformação pela 2ª Vice-Presidência, para análise à luz do Tema 919 do STF (RE 776.594/SP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que manteve a exigibilidade da TFF sobre torres e antenas de telecomunicação deve ser objeto de retratação, considerando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919, que define a competência privativa da União para instituir taxas de fiscalização do funcionamento de tais equipamentos, ante o disposto no art. 22, IV, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Incompetência Municipal: O STF, no julgamento do RE 776.594/SP (Tema 919), consolidou o entendimento de que a fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicação é atividade inerente ao próprio serviço, cuja competência legislativa e fiscalizatória pertence exclusivamente à União. 2. Inconstitucionalidade da Exação: A Lei Municipal de Paulo Afonso, ao instituir a TFF sobre o funcionamento de infraestrutura de telefonia móvel e fixa, invade a esfera de competência federal (art. 21, XI e art. 22, IV, da CF/88), configurando vício de inconstitucionalidade material. 3. Modulação de Efeitos: conquanto o STF tenha modulado os efeitos da decisão para o marco de 09/12/2022, ressalvou expressamente as ações ajuizadas anteriormente. No caso concreto, a execução fiscal e a exceção de pré-executividade foram protocoladas em 2018 e 2023, respectivamente, estando o débito abrangido pela ressalva da modulação. 4. Exercício do Juízo de Retratação: Verificada a dissonância entre o acórdão recorrido e o precedente vinculante da Suprema Corte, impõe-se a reforma do julgado para adequá-lo à sistemática da Repercussão Geral. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO para, alterando o acórdão anterior, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, acolhendo a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade das CDAs nº 35, 21334 e 2505 e extinguir a execução fiscal originária. Tese de julgamento: 1. A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa (Tema 919/STF). 2. A modulação de efeitos fixada pelo STF não alcança as demandas ajuizadas antes de 09/12/2022, devendo ser reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança e a consequente nulidade do título executivo em tais hipóteses. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II; CF/88, art. 21, XI e art. 22, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594/SP (Tema 919). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8005266-74.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante OI S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), e, como Agravado, o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, reformando a decisão de primeiro grau para acolher a exceção de pré-executividade e, consequentemente, declarar a nulidade das CDAs nº 35, 21334 e 2505, extinguindo a execução fiscal originária, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA